Tribunal: TJSP
Processo: 2088516-54.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Inconformismo em face da determinação de expedição de mandado de prisão pelo Juízo da condenação – Pretensa expedição da guia de recolhimento definitiva desvinculada do prévio cumprimento do mandado de prisão e consequente início do processo executório – Descabimento – Inteligência dos artigos 105, da Lei no 7.210/1984, e 674, caput, do Código de Processo Penal – Inexistência

Ementa:
Habeas Corpus – Inconformismo em face da determinação de expedição de mandado de prisão pelo Juízo da condenação – Pretensa expedição da guia de recolhimento definitiva desvinculada do prévio cumprimento do mandado de prisão e consequente início do processo executório – Descabimento – Inteligência dos artigos 105, da Lei no 7.210/1984, e 674, caput, do Código de Processo Penal – Inexistência de peculiaridades que validamente conduzam à excepcionalização do regramento legal vigente – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.